Tribunal: TJES
Processo: 0006596-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006596-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - NÃO CABIMENTO - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO -

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o apelante praticou de modo inequívoco o crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto tentado. 2. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em estrita observância do disposto no art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006596-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP - ES33728-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 25 de julho de 2022, por volta das 09 horas e 36 minutos, na Rua José Ronaldo Barbosa, ao lado do Quartel de Bombeiros, bairro Camará, município de Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, uma bolsa contendo alguns documentos e o aparelho celular da vítima Denise de Oliveira Rodrigues Soares, conforme Auto de Apreensão, de fI. 08.

Emerge dos autos que na data do fato, a vítima estava com sua mãe no ponto de ônibus, quando foi abordada pelo denunciado que colocou uma das mãos por baixo da camisa simulando estar armado e exigiu que ela e sua mãe lhes entregassem o aparelho celular, entretanto a vítima respondeu que elas não possuíam nenhum celular, sendo que ao tentar entrar no ônibus, o denunciado então arrancou violentamente a bolsa de suas mãos e atravessou a rua correndo.

Consta no caderno investigativo que, a vítima perseguiu o denunciado gritando por socorro, de modo que populares foram alertados, iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo, sendo o denunciado contido até a chegada da Polícia militar e por fim conduzido para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

Consta dos autos que a bolsa, os documentos e o aparelho celular subtraídos foram devidamente restituídos à vítima, conforme auto de entrega à fls. 10.

Ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado confessou a prática do delito. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO, condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

Busca a defesa de ISAIAS, a desclassificação do delito do artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro, para o crime previsto no artigo 155, caput, na forma do artigo 14, II do Código Penal.

Em análise aos autos verifico que não é possível a aplicação da desclassificação do delito de roubo, para o delito de furto na modalidade tentada, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...]Que por determinação do Ciodes prosseguiram ao bairro Camará para averiguar uma ocorrência de roubo a pessoa em via pública, onde o autor foi detido por populares; Que no local foi feito contato com o 2º Sargento-CBMES MARCELO CORREIA que informou ter visto um indivíduo roubar uma senhora, puxando sua bolsa e correndo, momento este que o militar conseguiu alcançar e deter o autor do roubo, dando-Ihe voz de prisão; Que a vítima DENISE DE OLIVEIRA RODRIGUES, RG-3066422-ES relatou que no momento que ia subir no coletivo, um indivíduo passou e puxou sua bolsa com muita violência, gritando para ela não olhar para trás; Que o autor do fato foi identificado pela guarnição como sendo o nacional ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO, genitora MARIA APARECIDA MIRANDA DO NASCIMENTO. Que ISAIAS foi conduzido no compartimento de segurança, sem o uso de algemas, pois está com o braço esquerdo engessado, proveniente de fatos passados que não integram esta ocorrência [...] (depoimento de André Luiz Silva de Araújo, policial militar, em esfera policial)

[...] que trabalha como 2º Sargento Bombeiro do ES; Que hoje seguia para o trabalho em seu carro particular quando ao parar num cruzamento da Rodovia ES 010 no Bairro Camará foi surpreendido por um indivíduo correndo com uma bolsa em mãos; Que o declarante também visualizou duas mulheres gritando por socorro, pois haviam sido assaltadas; Que de imediato o declarante viu para onde o suspeito havia corrido e foi atrás do mesmo; Que ao perceber que o declarante estava em sua perseguição, o suspeito parou de correr e colocou uma das mãos por debaixo da camisa simulando estar armado; Que o declarante passou pelo suspeito e percebeu que o mesmo não estava com nenhuma arma; Que o declarante deu a volta com o carro e ao chegar perto do suspeito o declarante encontrou o mesmo já detido por populares; Que o declarante deu voz de prisão ao suspeito e acionou o 190 [...] (depoimento de Marcelo Correia, SGT CBMES, em esfera policial)

[...] que hoje estava no ponto de ônibus do Bairro Camará onde reside; Que a declarante estava no local junto de sua mãe e de uma outra senhora; Que de repente apareceu no local um indivíduo que parou ao lado da declarante e de sua mãe; Que no momento em que o ônibus se aproximava do ponto, tal indivíduo se voltou para a declarante e anunciou o assalto; Que o suspeito colocou uma das mãos por debaixo da camisa como se estivesse armado e disse para a declarante Ihe entregar o celular da mesma e de sua mãe; Que a declarante disse que não estava com celular mas apenas sua bolsa; Que o ônibus parou quando a declarante tentou entrar no mesmo, porém o assaltante Ihe puxou a bolsa arrancando-a de suas mãos; Que o assaltante atravessou a pista correndo e a declarante ficou gritando por socorro; Que pessoas que estavam por perto conseguiram segurar o assaltante e recuperar a bolsa da declarante; Que foi ao local onde a declarante reconheceu com absoluta certeza o assaltante que foi deito por populares e lá aguardou a chegada da PM ; que ao correr atrás do assaltante a declarante lesionou o joelho esquerdo [...] (depoimento de Denise de Oliveira Rodrigues Soares, em esfera policial)

[...]QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia estava no ponto de onibus junto com sua mãe: que o réu parou perto e perguntou o horário do ônibus de Carapina e quando estava chegando o ônibus ele anunciou o assalto e mandou passar o celular, que a depoente falou que não ia passar o celular e o réu colocou a mão no bolso e simulou estar armado: que colocou a mãe no ônibus e quando colocou o pé, o réu puxou a bolsa e correu, mas não falou nada; que correu atrás dele; que ele machucou, pois a bolsa estava atravessada; que não caiu, mas deu mau jeito no joelho e ficou 2 meses sem poder trabalhar; que o pessoal conseguiu parar o réu e veio um rapaz do corpo de bombeiro e conseguiu seguir ele junto com populares: que a pessoa detida foi a que levou a bolsa da depoente e ele não sumiu do campo de visão e ele ainda estava com a bolsa nas mãos; DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o reú utilizou uma mão para pegar a bolsa, pois a outra mão estava engessada; que só viu depois o gesso. pois ele colocou a mão debaixo do moleton; que tinha mais uma senhora no ponto além da depoente e sua mãe, que recuperou todos os pertences [...] (depoimento de Denise de Oliveira Rodrigues Soares, em esfera judicial)

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia foram acionados PARA ATENDER UMA OCORRENCIA DE ROUBO EM VIA PÚBLICA ONDE O AGENTE ESTARIA DETIDO POR POPULARES; QUE CHEGANDO AO LOCAL O INDIVÍDUO ESTAVA DEITADO AO CHÃO E OUTROS POPULARES AO REDOR E TINHA UM SARGENTO DOS BOMBEIROS TAMBÉM; QUE PERGUNTARAM AO SARGENTO O QUE OCORREU E ELE FALOU QUE ESTAVA INDO PARA OS ERVIÇO E SE DEPAROU COM O INDIVÍDUO PUXANDO A BOLSA DE DUAS MULHERES QUE SUBIU NO ÔNIBUS E ELE DEU VOZ DE PRISÃO E CORREU ATRÁS DO INDIVÍDUO E POPULARES O AJUDARAM DETÊ-LO; QUE AS VÍTIMAS CONFIRMARAM ISSO; QUE O RÉU FOI CONDUZIDO E NA DELEGACIA FOI CONSTATADO QUE CONSTAVA UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO; QUE AS VÍTIMAS E O SARGENTO FORAM CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA; QUE AS VÍTIMAS CONFIRMARAM O QUE O SARGENTO DISSE E A VÍTIMA INCLUSIVE CAIU AO CHAO QUANDO O RÉU PUXOU A BOLSA DELA; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE A INFORMAÇÃO DE QUE A VÍTIMA CAIU FOI DA PRÓPRIA VÍTIMA; QUE NO DIA PARECIA QUE OJOELHO DA VÍTIMA ESTAVA COM PEQUENAS ESCORIAÇÕES E SEGUNDO ELA FOI DEVIDO À FORÇA BRUTA QUE O INDIVÍDUO USOU PARA PEGAR A BOLSA DELA [...] (depoimento de André Luiz Silva de Araújo, policial militar, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, resta límpida materialidade e autoria do ora apelante.

A vítima foi assertiva ao esclarecer que foi por conta da agressividade empregada pelo apelante, no momento de retirar a bolsa da mesma, que esta caiu, lesionou o joelho e ficou pelo período de 02 (dois) meses sem poder trabalhar, além do pavor físico e psicológico.

Ora, resta assim, inequívoca a ameaça e violência perpetradas pelo recorrente.

Em continuidade, pontuo que, após a devida análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada ao apelante no seguinte patamar 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Por fim, requer a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso do que o estabelecido.

Ocorre que, em análise detida dos autos, não verifico motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado encontra amparo em decorrência da reincidência do recorrente.

Desse modo, verifico que a sentença de primeira instância revela-se muito bem lançada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.